Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA, DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICOS. NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Processos n. 0710077-40.2019.8.07.0018 e 0700826-61.2020.8.07.0018 reunidos para julgamento conjunto das apelações em razão da existência de conexão pela identidade das partes e causa de pedir.
2. No caso, discute-se a responsabilidade do Distrito Federal, pela reparação dos danos materiais, moral e estéticos decorrentes de alegada negligência médica no tratamento de câncer de pele, o que teria lhe ocasionado paralisia facial irreversível.
3. O conjunto probatório demonstrou que, ao contrário do alegado, foi solicitada não apenas a biópsia do carcinoma, como diversas outras providências necessárias ao tratamento da patologia. Ademais, restou comprovado que o paciente sofrera acidentes dos quais resultaram traumatismo craniano e hematoma cerebral, circunstâncias que poderiam ter igualmente ocasionado a paralisia facial.
4. Assim, as alegações do autor/apelante entraram em contradição com as provas apresentadas pelo réu/apelado, que demonstram a inexistência da omissão estatal no atendimento médico, e, para se configurar a responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, que é subjetiva, exige-se a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público, o que não ocorreu.
5. Descaracterizada a conduta alegadamente omissiva do Poder Público, mostra-se inviável a pretensão de condená-lo ao pagamento de danos materiais, moral e estéticos pleiteados pelo autor. Sentença mantida.
6. Recursos conhecidos e não providos.